Tribunal: TJSP
Processo: 1501265-29.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS NO AMBIENTE DOMÉSTICO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO – VÍTIMA QUE INCRIMINA O RÉU – PREPONDERÂNCIA AOS LACÔNICOS PROTESTOS DE INOCÊNCIA DO APELANTE – TESTEMUNHA QUE ATESTA A CONDUTA DESCONTROLADA DO RÉU NO ESTACIONAMENTO DO HIPERMERCADO AO VISUALIZÁ-LO COM A OFENDIDA, MAS NÃO PRESENCIOU A AGRESSÃO – PENA MÍNIMA – REGIME ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.